Tribunal: TJMT
Processo: 1006085-65.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006085-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3º VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JOSE VALGNEIS DA SILVA - CPF: 838.850.801-68 (PACIENTE), CECILIA DIAS DA SILVA - CPF: 345.685.491-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (IMPETRANTE)].

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL
CONTRA A MULHER
.
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. 1.
NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 2.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. DECIS
ÃO

FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E GARANTIR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA.
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES.
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1.
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito, principalmente
,
em se tratando de caso de elevada complexidade que demanda exame de todo conjunto probatório.

2.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, evitando o risco de sua reiteração criminosa; bem como para resguardar a vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

3
. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determinam o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

4. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Ronaldo Pereira de Jesus em favor de
José
Valgneis
da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
29
de
feverei
ro do corrente ano e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
n.
1000933-94.2024.8.11.0013
, em razão de supostamente ter cometido o delito de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13 do Código Penal).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente, mas não apontou elementos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que

“
o paciente teria se envolvido numa discussão severa com sua companheira, haja vista que a mesma estaria enfurecida com o fato de o paciente ter se negado a aceitar o filho dela de 34 anos convivendo na residência do casal
”
;
acrescentando, ainda, que
“diante da mágoa, a suposta vítima entrou em descontrole emocional, momento em que chegou ao extremo de se apossar de uma faca e atentar contra a integridade do paciente, não lhe restando outra opção além do uso da força física para resguardar sua própria integridade física”.

Assevera que a autoridade acoimada de coatora não justificou o motivo pelo qual entendeu que não seria cabível a substituição da custódia cautelar do paciente pelas cautelares diversas da prisão, conforme determina o disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais abonatórios, pois é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita, como chaveiro, além de
ter
residência fixa
, razão pela qual a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para resguardar a ordem pública
.

Com base nessas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porvent
ura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio das razões encontradiças no ID
206001168
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
209747699
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e juntou documentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
210046671
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

C
om relação ao argumento de que o paciente não cometeu o ilícito em discussão “
não lhe restando outra opção além do uso da força física para resguardar sua própria integridade física”
, é necessário ressaltar que a análise dessa tese demanda exame aprofundado de todo conjunto de provas
e
não pode ser realizado dentro dos estreitos limites
deste

habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando essa premissa, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

No que diz respeito à ausência de fundamentação para
n
a
decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação d
o referido ato judicial
, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de decretar
a
custódia cautelar
do paciente
: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos
, em tese,
imputados a sua pessoa; bem como para evitar sua reiteração na prática de crimes, principalmente porque, aparentemente, ele é renitente na prática de delitos semelhantes aos tratados nesta ação constitucional.

A propósito, vejam-se estes trechos do pronunciamento judicia
l
que decretou a prisão preventiva do paciente:

“[...]
Quanto à
materialidade delitiva
, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o Boletim de Ocorrência, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima Cecília perante a Autoridade Policial.

Quanto à
autoria
, há indícios de que
o flagrado tenham
praticado o delito em questão.

Passemos aos detalhes.

Do Boletim de Ocorrência consta a seguinte descrição:

“
POR VOLTA DAS 22:00H DA CORRENTE DATA, ESTA EQUIPE FORÇA TATICA FOI ACIONADA 190 EM UMA SITUAÇAO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO ENDEREÇO DO FATO. CHEGANDO NO LOCAL, DO LADO DE FORA DA RESINDENCIA ESCUTAMOS PEDIDO DE SOCORRO DA
VITIMA
. NESSE MOMENTO, AINDA DO LADO DE FORA, VERBALIZAMOS COM O SUSPEITO PARA QUE ABRISSE A PORTA,
POREM
DE INÍCIO NAO FOI RESPEITADA TAL ORDEM. CONTINUAMOS A DETERMINAR PARA QUE ABRISSE A PORTA E ÁPOS EM MÉDIA CINCO MINUTOS O SUSPEITO ABRIU A PORTA. A VÍTIMA NOS RELATOU QUE SEM MOTIVOS O SUSPEITO COMEÇOU A AGREDÍ-LA COM SOCOS E CHUTES E MORDIDAS NO BRAÇO ESQUERDO. DEVIDO AOS SOCOS CAUSOU UMA LESÃO EXPRESSIVA OLHO DIREITO, RELATA TAMBEM ESTAR SENTINDO DORES NAS COSTAS E SUSPEITA DE FRATURA NO OSSO DA FACE ZIGOMÁTICO

(MAÇÃ DO ROSTO), SEGUNDO RELATOU A
VITIMA
SEU CONJUGUE SEMPRE A AGRIDE. NA RESIDENCIA FOI CONSTATADO MUITAS MANCHAS E MARCA DE SANGUE ESPALHADO EM VÁRIOS COMODOS. O SUSPEITO NOS RELATA QUE ESTAVA DORMINDO E QUE ACORDOU COM AGRESSÕES DA VÍTIMA E QUE
A MESMA
ESTAVA EM POSSE DE UMA FACA E PARTIU PARA CIMA DO MESMO, ONDE ENTRARAM EM VIAS DE FATO, OCASIONADA SEGUNDO ELE DEVIDO A INGESTÃO DE ÁLCOOL POR AMBOS. OBS: O SUSPEITO ESTA SEM LESOES CORPORAIS. A VÍTIMA SE ENCONTRA EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL VALE DO GUAPORÉ E FICARÁ EM OBSERVAÇÃO
ATE
O DIA 01 DE MARÇO (SEXTA-FEIRA)
”.

Na mesma esteira tem-se o relato dos policiais militares Kleberson Marcelo Ferreira de Matos e Ricardo Cruz de Siqueira Sales, que participaram da ocorrência. Em Delegacia de Polícia, confirmam o constante do Boletim de Ocorrência e detalham as circunstâncias em que realizaram a prisão do custodiado.

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes
requisitos legais
:“
fumus boni
iuris
”-
representado pela prova da
materialidade
delitiva e
indícios suficientes de autoria
; e “
periculum in mora
” – representado pela
necessidade de garantia da ordem pública
, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

Neste ínterim, situa-se o magistério de
Eugênio Pacelli
e
Douglas Fischer
, que pontuam:

[...
]

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a
concreta

gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública e integridade da ofendida.

Tal se infere, sobretudo, pelas circunstâncias que revolvem o fato-crime e o
modus operandi
do
flagranteado
, que se revela negativo. Vejamos o relato da vítima: “
QUE convive maritalmente com JOSÉ VALGNEIS DA SILVA, ora suspeito, há oito anos; QUE a VÍTIMA afirma já ter se separado por diversas vezes do suspeito, saindo da residência em que morava, tendo inclusive mudado de cidade para se afastar do suspeito, mas que ele sempre insistia em retomar o relacionamento,
até mesmo a ameaçando de morte
; QUE no mês de novembro de 2023 a VÍTIMA deixou a cidade de Pontes e Lacerda-MT
escondida para fugir das agressões que recebia de JOSÉ VALGNEIS, como socos, tapas e chutes
, mas que, há aproximadamente 40 (quarenta) dias, retornou a esta urbe para ajudar o seu filho, RODINEI DE SOUZA MACHADO, que é usuário de drogas e estava com suspeita de câncer; QUE assim que o agressor soube do retorno da vítima à cidade, ele se deslocou à casa de sua sogra, MARGARIDA DIAS DA SILVA, e
fez a vítima entrar dentro do carro dele à força para levá-la para a residência onde ambos moravam
, imóvel situado na Rua Antônio Bento Neto, n. 1400, no bairro Santa Cruz, pertencente a JOSÉ VALGNEIS; QUE, naquela ocasião, a vítima ficou com receio do suspeito a matar, caso ela resistisse a entrar no carro, ou de matar o seu irmão, MARCOS DIAS DA SILVA, que também estava na casa; QUE, por volta de 20 (vinte) dias atrás, o suspeito se desentendeu com o filho da VÍTIMA e o agrediu com um facão;
QUE a vítima relata ter sido agredida por diversas vezes pelo suspeito, que ele a proibia de sair sem a sua presença, que o suspeito a vigiava constantemente
, dentro de casa, para que a vítima não saísse; QUE na noite desta quinta-feira (29/02/2023), a VÍTIMA afirma que ela, o suspeito, a filha dele e o genro de JOSÉ VALGNEIS saíram para comer espetinho, local onde o suspeito ingeriu cerca de 6 (seis) latas de cerveja; QUE, no retorno para a residência, o suspeito apresentou comportamento alterado; QUE, depois de tomar banho, de repente o suspeito começou a xingar a vítima de nomes como VAGABUNDA, PORCARIA e começou a
agredi-la com socos
; QUE, de acordo com a vítima, após perceber que havia muito sangue no chão, o suspeito parou de agredi-la e foi socorrê-la, uma vez que ela estava deitada na cama e
sufocando com o sangue que estava saindo da boca e nariz da vítima
; QUE, na sequência, a Polícia chegou na casa da residência do suspeito, que ele não queria abrir a porta e tentou fugir pela janela, mas tão logo foi detido pelos agentes policiais; QUE a vítima afirma que o suspeito tinha uma arma de fogo em casa, que não sabe dizer se ele ainda a tem, mas que ele tem fácil acesso para obter armas de fogo; QUE a vítima afirma ter interesse em ter acompanhamento psicológico e não necessitar de abrigo provisório”.

Os fatos noticiados são graves e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é necessária para apaziguar a ordem pública e,
principalmente
,
a integridade
biopsicofísica
da vítima.

O custodiado, por sua vez, possui registros criminais, merecendo destaque a
ação penal n. 1002135-43.2023.8.11.0013
onde recentemente foi denunciado por
crime doloso contra a vida
, bem como o processo de
Execução Penal n. 0001388-91.2015.8.11.0013
. Nesse viés, tem-se que os predicados do
flagranteado
são maculados, sendo cristalino o risco de reiteração delitiva.

Destaco queo risco dereiteraçãodelitiva é “fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de açõespenaispor infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, diante da periculosidade do autuado e da necessidade de preservar a integridade física da vítima, a garantia da ordem pública se demonstra fundamento suficiente para manter a prisão preventiva.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo suspeito.

É, pois, imperiosa a medida extrema.

Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JOSÉ VALGNEIS DA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA
, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário

[...]”
.
Destaques no original

Depreende-se, pois, da decis
ão
acima reproduzida e dos documentos apresentados nesta ação constitucional, que a prisão cautelar do paciente foi decretada para resguardar a ordem pública, a integridade física e psicológica da vítima, diante da sua renitência delitiva pois,
além de aparentemente já ter agredido a ofendida outras vezes, responde a uma ação penal pela prática, em tese, de crime doloso contra a vida e ostenta um processo executivo de pena.

A
propósito
,

apenas a título argumentativo, faz-se
necessário
salientar que o caso em discussão, não parece ser isolado
na vida do paciente
, porque se extrai destes autos que
,
possivelmente
,

ele
vem agredindo a vítima há anos,
tendo, o casal, já se separado em outras oportunidades.

A
respeito da temática, o Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; bem assim do risco à ordem pública, consubstanciado nos maus antecedentes do acusado, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente, não se conformando com o término da relação amorosa, que se dera por vontade da ofendida, invadiu a residência onde
esta
trabalhava e, com o emprego de um facão, desferiu um golpe na mão esquerda da vítima, vindo, posteriormente, a ameaçá-la de morte. Registraram as instâncias ordinárias, outrossim, a possibilidade concreta da reiteração delitiva, assinalando "que não foi a primeira vez que o acusado agrediu e/ou ameaçou sua ex-companheira, bem como responde a outras ações penais perante este Juízo, conforme certidão
doc
ID 194664215". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes.

4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no RHC n. 166.258/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4.10.2022 e publicado no
DJe
de 10.10.2022)
Destacamos

A
lém disso, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento acerca do tema ao assentar que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Ademais, faz-se imperioso destacar que prisão preventiva do paciente se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID) segundo o qual “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”,
sobretudo quando os fatos são praticados por várias vezes, como sói ser no presente caso.

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]

Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, é renitente na prática delitiva.

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Finalmente,
deve ser ressaltado que os atributos pessoais favoráveis,
de per si
, não ensejam a restituição da liberdade do paciente, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
José
Valgneis
da Silva
; por consequência,
denego a ordem de habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024